Tribunal: TCU
Processo: 017.051/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", e 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável a seguir indicado e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.051/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Almeida Neto (XXX.697.763-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Acopiara - CE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Braga Neto (17.713/OAB-CE) e Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31.566/OAB-CE), representando Antônio Almeida Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia desta deliberação ao FNDE e ao responsável, acompanhada dos pareceres que a fundamentam.